Tribunal: STF
Processo: Rcl 76389
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Thais Takahashi em face de decisões proferidas pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cornélio Procópio/PR e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do nos autos do Mandado de Segurança nº 0000035-34.2025.8.16.0075 e do Agravo de Instrumento nº 001169-30.2025.8.16.0000, que teriam violado o entendimento firmado no julgamento das ADPFs 959 e 1.002 e da ADI 6.708.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-5):



    "(...) foi eleita no pleito municipal do ano de 2024, como a vereadora mais votada do Município de Cornélio Procópio. ( Doc.02)



    Desta feita, na primeira sessão solene legislativa, por ocasião da posse dos candidatos eleitos, houve a deliberação e votação dos membros da mesa diretora, sob a presidência interina da reclamante, com o que, diante da disposição constante no regimento interno e lei orgânica municipal, que estabelecem a vedação da reeleição de seus membros, foi que, então, naquela ocasião, não foi permitida a disputa pela presidência de dita casa legislativa, por parte do vereador reeleito sr. Rafael Hannouche, em razão do mesmo já ter sido eleito o último presidente do biênio anterior de 2023/2024. (Doc.02)



    (...)



    Com efeito, contra tal deliberação da Casa de Leis, alguns vereadores, em especial, o sr. Rafael, impetraram o mandado de segurança n. 0000035-34.2025.8.16.0075, em que foi concedida a medida liminar pelo respectivo 2º juízo da vara da fazenda pública da comarca de Cornélio Procópio, sob o entendimento de que seria nula a sessão legislativa questionada, porquanto, a proibição constante na legislação municipal acerca da reeleição da sua mesa diretora, deveria ser interpretada apenas tendo por referência a mesma legislatura e não a subsequente, a exemplo dos autos, com o que determinou-se a realização de nova deliberação e eleição da mesa diretora, nesses moldes, autorizando, pois, a disputa e possibilidade de reeleição do sr. Rafael ao cargo de Presidente da casa. ( Docs.05 e 06)



    (...)



    Em face desse pronunciamento judicial, houve a interposição, pela reclamante, do agravo de instrumento n. 001169-30.2025.8.16.0000 perante o TJPR, em que foi negado o pleito de efeito suspensivo, no que aqui interessa, sob o mesmo entendimento e orientação jurídica manifestado pelo juízo de primeiro grau, ou seja, que a proibição da reeleição constante na legislação municipal, se aplicaria somente para mesma legislatura, segundo a diretriz desta Suprema Corte, firmada na Adi n. 6524, nos seguintes termos (Docs.07 e08) :



    (...)



    Em assim sendo, diante de ditas decisões, houve a realização de nova sessão legislativa, com a escolha de nova mesa diretora, sendo reeleito como o seu presidente o questionado vereador Rafael, com a sua recondução no cargo para o biênio 2025/2026, apesar de já ter exercido tal mister no biênio 2023/2024 , mesmo havendo vedação a tanto. ( Doc.09)"



    Sustenta que as decisões "afrontaram flagrantemente a autoridade do julgado das ADPF 1002 e 959 e ADI nº 6708" (eDoc 1, p. 6). Aduz, para tanto, que "o STF consolidou entendimento vinculante no norte de que a existência de norma municipal proibitiva ou autorizativa da reeleição, deverá ser compreendida independentemente de envolver a mesma ou em nova legislatura, a fim de resguardar o princípio constitucional de alternância do poder" (eDoc 1, p. 11).



    Afirma que "as disposições do art. 19 regimento interno da casa de leis e art. 17 da lei orgânica do Município de Cornélio Procópio, são absolutamente idênticas à redação do art. 57, parágrafo 4º da Constituição Federal, a qual restou interpretada pelo STF, que a reeleição mencionada envolve uma mesma e nova legislatura, logo, inexiste qualquer divergência a respeito nessa seara" (eDoc 1, p. 11).



    Assevera que "a par da ADI n. 6524 apreciada por este STF, não ter reconhecido que em uma nova eleição a inerente casa legislativa é dissolvida, e, assim, não há que se falar em reeleição e sim em novas eleições com novel composição, e, pois, eventualmente inclinar pela possibilidade da admissão de recondução da mesa diretora na nova legislatura, conforme aventaram as decisões ora impugnadas, equivocadamente, vênia, de toda sorte, mesmo que assim se entenda, tal conclusão foi superada pelo julgamento das ADPF 959 e 1002 ADI 6708 acima mencionadas, que, são posteriores e definiram, de uma vez por todas, que para fins de reeleição, importa também para contagem e para os devidos fins de direitos, uma nova legislatura, o que, novamente, repele os fundamentos em sentido contrário" (eDoc 1, p. 14).



    Requer "seja concedida liminar contra os atos do Juiz de Direito da Comarca de Cornélio Procópio, e da Desembargadora do TJPR, nos autos acima mencionados, com a imediata suspensão de ditas decisões e o inerente afastamento da mesa diretora, do vereador reeleito para a sua presidência Rafael Hannouche, até julgamento do mérito do presente incidente processual, com a imediata comunicação dodecisum, às autoridades reclamadas" (eDoc 1, p. 17).



    No mérito, "requer a procedência da presente reclamação, com a revogação das decisões judiciais questionadas, bem ainda, da nulidade 1ª reunião extraordinária da 1ª sessão legislativa da Câmara de Vereadores de Cornélio Procópio, com a determinação de nova deliberação e votação da mesa diretora de acordo com os parâmetros fixados por esta Corte Suprema, nos termos acima delineados, com as consequências de estilo" (eDoc 1, p. 17).



    Determinei a instrução dos autos, por despacho de 17.02.2025 (eDOC 20).



    As informações solicitadas foram prestadas (eDOC 25; e eDOC 35).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDOC 36).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo não conhecimento da reclamação, assim ementado (eDoc 56):



    “Reclamação. Eleição para a composição da Mesa Diretora de Câmara de Vereadores. Fundamento suficiente para a manutenção das decisões reclamadas não impugnado pela argumentação veiculada na inicial. Falta de interesse de agir. Alegação de afronta às decisões proferidas nas ADPFs n. 959/BA e 1.002/SP. Ausência de aderência estrita. Atos reclamados em consonância com o entendimento firmado na ADI n. 6.708/DF. Parecer por que a reclamação não seja conhecida.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No julgamento da ADPF 959, sob relatoria do Min. Nunes Marques, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que “os postulados constitucionais referentes à democracia e à República, os quais afirmam a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, são normas nucleares, medula do Estado de direito, portanto de observância obrigatória, impondo-se como condicionantes à auto-organização dos entes políticos."



    Na mesma linha, na ADPF 1.002, esta Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade da Lei Orgânica do Município de Guarulhos/SP, que veda a reeleição dos membros da Mesa Diretora para o mesmo cargo. Nesse caso, destacada a consonância da lei local com os princípios democrático e republicano. O acórdão foi sintetizado na seguinte ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO DE APRECIAÇÃO DA CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 23 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP. ART. 44 DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS/SP. VEDAÇÃO À REELEIÇÃO DE MEMBRO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL. PEDIDO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO PARA PERMITIR APENAS UMA REELEIÇÃO CONSECUTIVA PARA O MESMO CARGO. AUSÊNCIA DE POLISSEMIA DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS. NORMAS CONSENTÂNEOS COM OS PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA IMPROCEDENTE.”



    Ao seu turno, na ADI 6.708, o Plenário do STF julgou improcedente o pedido, assentando a constitucionalidade do dispositivo impugnado que fixou o limite de uma única reeleição dos Chefes do Poder Executivo de todos os níveis da Federação como parâmetro objetivo para a recondução ao mesmo cargo da Mesa Diretora, independentemente da legislatura em que ocorram os mandatos consecutivos. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA. AUTO-ORGANIZAÇÃO DOS PODERES. RECONDUÇÃO SUCESSIVA. PERMISSÃO UMA ÚNICA VEZ NA MESMA LEGISLATURA OU NA SEGUINTE. PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E REPUBLICANO. PRECEDENTES. 1. A Constituição de 1988 consagrou como princípios fundamentais da República a independência e a harmonia dos poderes (art. 2º), assegurando a estes autonomia institucional consubstanciada na escolha de seus órgãos dirigentes. 2. Não sendo a regra proibitiva revelada no art. 57, § 4º, da Constituição Federal norma de reprodução obrigatória, cabe aos Estados e ao Distrito Federal, no exercício da autonomia político-administrativa (CF, art. 18), a definição quanto à possibilidade, ou não, da reeleição dos membros da Mesa Diretora da Casa Legislativa. Precedentes. 3. Os postulados constitucionais referentes à democracia e à República, os quais afirmam a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, são normas nucleares, medula do Estado de Direito, e, portanto, de observância obrigatória por Estados, Distrito Federal e Municípios, impondo-se como condicionantes à auto-organização dos entes políticos. 4. A Emenda Constitucional n. 16/1997, ao conferir nova redação ao art. 14, § 5º, da Lei Maior, fixou limite de uma única reeleição dos Chefes do Poder Executivo de todos os níveis da Federação, constituindo parâmetro objetivo para a recondução ao mesmo cargo da Mesa Diretora, independentemente da legislatura em que ocorram os mandatos consecutivos. Precedente firmado na ADI 6.524. 5. É incompatível com o regime constitucional de 1988 a adoção, pelos entes políticos, de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na Mesa Diretora da Casa Legislativa. Precedentes. 6. O art. 66, II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, com a redação dada pela Emenda de n. 116/2019, é harmônico com a Constituição Federal, no que prevê a recondução ao mesmo cargo na Mesa Diretora da Câmara Legislativa uma única vez, seja na mesma legislatura, seja na seguinte. 7. Pedido julgado improcedente.”



    Como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, "no caso concreto, as decisões reclamadas concluíram que o fato de Rafael Alcântara Hannouche ter ocupado a Presidência da Câmara de Vereadores de Cornélio Procópio no biênio 2023/2024 não impossibilita que concorra ao mesmo cargo relativamente ao biênio 2025/2026 (nova legislatura). Não configurada mais de uma recondução ao cargo de Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal, seja na mesma ou em nova legislatura, não se vislumbra ofensa à autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte na ADI n. 6.708/DF" (eDOC 59, p. 9). 



    Como se vê, a orientação adotada pelo juízo do processo de origem não destoa dos paradigmas ora invocados, revelando-se em harmonia com as teses fixadas pela Suprema Corte quanto à matéria. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente